Tribunal: TJMT
Processo: 1019152-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1019152-73.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo Interno interposto por D.V.R.J., representado por sua genitora Viviane Souto Carvalho Rezende, em virtude da decisão colegiada que proveu, à unanimidade, o recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Inconformado, o Agravante ressalta que foi diagnosticado com o quadro de atraso global do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, Microcefalia e epilepsia de difícil controle, por sequela de infecção na gestão por Zika-vírus e, consequentemente, malformação cerebral.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade, mormente quando se trata de medicamento devidamente registrado na ANVISA.
Afirma que tem direito de receber da Agravada os medicamentos que lhe foram prescritos, ainda que sejam de uso domiciliar, por serem indispensáveis à preservação de sua vida e saúde.
Sob tais argumentos, pleiteia o provimento do recurso para revogar o aresto combatido.
Contrarrazões sob o ID. 45892967.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, registra-se que este recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.
O Código de Processo Civil estabelece no art. 1.021, caput, que caberá recurso de Agravo Interno contra a decisão proferida pelo Relator.
A Corte Superior de Justiça, nesse contexto, tem decido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática (arts. 1.021 do CPC/2015 e 259 do RISTJ), de modo que é inadmissível para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado. Precedentes.
2. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final.
3. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1543969/RS. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 20/02/2020. Publicado em 18/03/2020). (sem destaques no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial.
2. A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.
3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo Interno não conhecido. (STJ. AgInt no REsp 1696376/SP. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/03/2018. Publicado em 14/11/2018). (sem destaque no original)
Na hipótese, verifica-se que a insurgência do Agravante advém do julgamento proferido pela 2.a Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pela operadora do plano de saúde, ora Agravada, para desobrigá-la de custear/fornecer os novos medicamentos que foram prescritos ao paciente, dada a expressa cláusula de exclusão no contrato.
Logo, interposto em face de acórdão, fica evidente a inadmissibilidade do recurso manejado, pois contra acórdão não cabe agravo interno, o qual serve apenas para impugnar decisão monocrática.
Com efeito, torna-se evidente a inadmissibilidade da via recursal utilizada pelo Agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro.
Diante do exposto, com fundamento no art. 134-A do Regimento Interno desta Corte c/c art. 1.021, caput e 932, III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de Agravo Interno.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora